Tribunal: TJSP
Processo: 1002850-88.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
SEGURO – VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO - RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – - CONFIGURAÇÃO DE CRIME DE ESTELIONATO - EVENTO NÃO COBERTO PELAS REGRAS CONTRATUAIS - CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA VÁLIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA